Tribunal: STF
Processo: ARE 1400150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC DE 2015. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA EM MAIS DE UM CARGO. APOSTILAMENTO EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO ART. 23, §4º DA LEI Nº 21.710/2015. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SUPOSTA INJUSTIÇA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.



    I. Se a repercussão patrimonial da pretensão deduzida é aferível, de plano, com base no valor dado à causa na ação originária, incabível a atribuição aleatória do valor atribuído à causa na ação rescisória.



    II. A simples interpretação controvertida de texto legal pelos Tribunais, por si só, não é motivo apto para se admitir o cabimento da ação rescisória.



    III. “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” (Enunciado da Súmula nº 343 do STF).



    IV. Comprovado que o acórdão rescindendo foi proferido antes do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal, que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º, da Lei n. 21.710/2015, não há que se falar em violação literal do direito, porquanto o ato normativo mostrava-se controvertido.



    Em se tratando de precedente posterior deve ser prestigiada a prestação jurisdicional conferida pelo acórdão impugnado, nos termos da Súmula n. 343, do STF



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 2º, e 102, caput e inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente